Tribunal: TJSP
Processo: 2280897-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Reconvenção formulada em petição distinta da contestação protocolada após decorrido mais de uma hora – Ausência de simultaneidade - Deliberatio superveniens - Preclusão consumativa – Inteligência do art. 343 do CPC/2015 que impõe a formulação da reconvenção na própria contestação ou em peça autônoma em ato contínuo – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983056
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280897-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VERA LUCIA PINHEIRO MORGADO, são agravados ASSOCIAÇÃO DOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO e ALVARO
GRADIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280897-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2280897-02.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1036651-53.2020.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto (9a Vara Cível)
Agravante: Vera Lúcia Pinheiro Morgado
Agravados: Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São
Paulo e outro
Juiz: Armênio Gomes Duarte Neto
Voto n. 22.301
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Reconvenção formulada em petição distinta da contestação
protocolada após decorrido mais de uma hora Ausência de
simultaneidade - Deliberatio superveniens - Preclusão
consumativa Inteligência do art. 343 do CPC/2015 que
impõe a formulação da reconvenção na própria contestação
ou em peça autônoma em ato contínuo
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos ação de indenização por dano moral, da decisão de fls.
151/152 dos autos de origem, que indeferiu o processamento da
reconvenção em razão da preclusão consumativa.
Sustenta a recorrente que a reconvenção foi
protocolada simultaneamente e dentro do prazo para oferecimento de
resposta, configurando mera irregularidade, devendo se aplicar ao caso o
art. 317 do CPC/2015.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a
reforma para que seja determinado o processamento da reconvenção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280897-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Foi indeferido o efeito suspensivo.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
É clássica a lição de Chiovenda1 de que a preclusão
consiste: “na perda de uma faculdade processual por se haverem tocado
os extremos fixados pela lei para o exercício dessa faculdade no
processo ou numa fase do processo”.
Como
salienta
Cândido
Rangel
Dinamarco2,
"segundo as circunstâncias em que ocorre, a preclusão será: a) temporal,
quando decorre do decurso do prazo sem a prática do ato que a parte
tinha o poder ou a faculdade de realizar (p.ex., revelia); b) lógica, que é
a consequência da prática de um ato incompatível com a vontade de
exercer a faculdade ou poder (o reconhecimento do direito do autor
elimina a faculdade de contestar para resistir a ele: art. 297 c/c art. 269,
inc. II); c) consumativa, pelo exercício da própria faculdade ou poder
(oferecido recurso contra uma decisão, não será admissível outro

princípio da unirrecorribilidade)".
A reconvenção em momento posterior à contestação
não pode ser conhecida, pela preclusão consumativa, ainda que
protocolada antes de decorrido o prazo de 15 dias, uma vez que, nos
termos do art. 343 do CPC/2015, a reconvenção deve ser formulada na
própria contestação (“Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção
1 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. I. 2a Ed. São Paulo: Saraiva,
1942, p. 515.
2 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. vol. II. 2a Ed. São Paulo:
Malheiros, 2002, p. 455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280897-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com
o fundamento da defesa”).
Nesse sentido, inclusive, já decidiu este E. Tribunal:
Ementa: Agravo de Instrumento. Exoneração de
alimentos
Decisão indeferiu, de plano, o
processamento de reconvenção, e julgou extinta
a reconvenção Erro grosseiro na apresentação
de reconvenção em peça autônoma Inteligência do
artigo 343 do Código de Processo Civil

Manutenção
da
decisão
agravada.
Nega-se
provimento ao recurso. (Agravo de Instrumento n.
2237485-21.2020.8.26.0000, 1a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Christine Santini, j. 20/11/2020).
Não destoa a doutrina atual de José Rogério Cruz e
Tucci3 no sentido de que: "sob o aspecto formal, a reconvenção deve ser
escrita e ajuizada, no mesmo prazo da contestação (portanto,
simultânea), em tópico destacado desta. Se o réu-reconvinte descumprir
esta determinação legal, não poderá oferecer reconvenção em momento
posterior, diante da inexorável preclusão consumativa", bem como de
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery4 de que: "o réu não
precisa contestar para poder reconvir (CPC 343 § 6.o). Se quiser
contestar e reconvir, entretanto, deverá fazê-lo simultaneamente, isto é,
na mesma oportunidade processual (CPC 343), na mesma peça da
contestação. Caso conteste no 5.o dia do prazo, não mais poderá reconvir
3 TUCCI, José Rogério Cruz e. Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. José Roberto F.
Gouvêa et al. São Paulo: Ed, Saraiva, 2016, p. 239-240.
4 NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 16a ed. São Paylo: Editora Revista
dos Tribunais, 2016, p. 1033.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280897-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
em pedido separado, ainda que subsistam mais dez dias: terá
ocorrido preclusão consumativa. Já era esse o sistema vigente no
CPC/1973, mesmo com a contestação e a reconvenção sendo
apresentadas em peças autônomas", e, ainda, de André Vasconcelos
Roque5 de que: a reconvenção deve ser apresentada pelo réu no bojo da
contestação, em item próprio, embora nada impeça que seja veiculada
por peça autônoma, por incidência do princípio da instrumentalidade das
forma (art. 277), desde que no prazo para a contestação e junto com ela
a não ser que esta não seja apresentada (art. 343, § 6o)".
No CPC de 1973 o entendimento firmado pelo STJ
foi no sentido de de que: "a contestação e a reconvenção devem ser
apresentadas simultaneamente, ainda que haja prazo para a resposta do
réu, sob pena de preclusão consumativa. Precedentes do STJ: REsp
31353/SP, QUARTA TURMA, DJ 16/08/2004; AgRg no Ag
817.329/MG, QUARTA TURMA, DJ 17/09/2007; e REsp 600839/SP,
DJe 05/11/2008" (AgRg no REsp 935.051/BA, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2010, DJe 30/09/2010).
Ainda que se entenda de excessivo rigor o não
conhecimento pela não apresentação em peça única, falta simultaneidade
à apresentação da reconvenção decorrido mais de uma hora da
contestação, sem menção nesta de que seria interposta, pois deveria ser
em ato contínuo, demonstrando deliberatio superveniens, ocorrendo a
preclusão consumativa, do prazo para a resposta, com o protocolo da
contestação.
Saliente-se que não há grande novidade na unidade
procedimental entre a a ação e a reconvenção, pois dispunha o art. 190
5 ROQUE, André Vasconcelos. Comentários ao Código de Processo Civil. Coord. Lenio Luiz Streck
et al. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 503.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280897-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
do CPC/1039 que: "o réu poderá reconvir ao autor quando tiver ação que
vise modificar ou excluir o pedido. A reconvenção será formulada com a
contestação"
É inaplicável o disposto no art. 317 do CPC/2017
porque não há como se corrigir o vício da intempestividade.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo
de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica